Tribunal: TCU
Processo: 035.495/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8207/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre o cumprimento dos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6.391/2015 proferido pela 2a Câmara (Relação n.o 30/2015), ao apreciar a representação formulada no bojo do TC Processo 032.748/2014-0 diante dos indícios de irregularidade na execução do contrato celebrado pela Emater-PI com vistas à execução do Convênio MMA/SRHU no 7805/2012 (Siafi 778434/2012) destinado à " recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização em comunidades do semiárido piauiense, fornecendo água de qualidade para o consumo humano, em conformidade com a metodologia do Programa Água Doce " sob o valor de R$ 13.149.944,87 por meio do aporte de R$ 11.834.950,38 em recursos federais e de R$ 1.314.994,49 em recursos da contrapartida; Considerando que os aludidos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6.391/2015 foram proferidos pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7.1. ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) que adote as providências cabíveis em relação às irregularidades noticiadas no presente feito, fixando-lhe o prazo de 90 (noventa) dias para que informe o TCU a respeito das providências adotadas; 1.7.2. à Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE/PI) que encaminhe os resultados conclusivos de seu trabalho de auditoria no âmbito do Convênio MMA/SRHU no 7805/2012 diretamente ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), órgão responsável pela apreciação primeira da prestação de contas do citado convênio "; Considerando que, em 29/9/2020, por intermédio do Acórdão 10899/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU reiterou a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6.391/2015, tendo a correspondente deliberação do TCU sido prolatada nos seguintes termos: " (...) 9.1. assinalar a ausência do pleno cumprimento à determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 6391/2015-TCU-Segunda Câmara e, reiterando essa determinação, passar a fixar o novo e improrrogável prazo de 90 (noventa) dias, contados da ciência desta deliberação, para que a atual gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) promova todas as medidas cabíveis com vistas à efetiva reparação do dano ao erário já averiguado sobre o Contrato n.o 07/2014 firmado pelo Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater-PI) e a Gaia Engenharia Ambiental Ltda., sem prejuízo de instaurar a devida tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. promover o prosseguimento do presente monitoramento em sintonia com o item 9.1 deste Acórdão; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.1 deste Acórdão, informando os gestores - no ofício de notificação - sobre a possibilidade de serem responsabilizados solidariamente pelo eventual débito, diante da omissão na reparação do aludido dano ao erário, e multados individualmente, diante do eventual descumprimento desta decisão do TCU, nos termos dos arts. 8o e 58 da Lei n.o 8.443, de 1992 "; Considerando que, por meio do Ofício 91/2021/AECI/Gabinete SE-MDR, a Assessoria de Controle Interno do MDR teria encaminhado o despacho da Secretária Nacional de Segurança Hídrica (Substituta), registrando que o correspondente débito teria sido restituído à conta do convênio pela Ematur-PI, como convenente, em duas parcelas: a primeira parcela sob o valor de R$ 859.680,00 depositado pela Ordem Bancária 2020OB02764, em 5/1/2021, e a segunda, sob o valor de R$ 2.099.516,92 depositado pela Ordem Bancária 2021OB00123 (Peça 42), em 9/2/2021, correspondendo ao valor total de R$ 2.959.196,93 atualizado até 22/12/2020; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria assinalado que a Controladoria-Geral do Estado do Piauí teria encaminhado o relatório final de análise do aludido convênio (Peça 4, p. 6-23) em cumprimento à determinação prolatada pelo item 1.7.2 do Acórdão 6391/2015-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica sugeriu a anotação de cumprimento para os itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6391/2015-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista a devolução dos recursos provenientes da não-execução integral do contrato celebrado entre a Emater-PI e a Gaia Engenharia Ltda no âmbito do Convênio MMA/SRHU 7805/2012 e o encaminhamento do Relatório CGE no 009/2015 pela Controladoria-Geral do Estado do Piauí ao TCU; Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 032.748/2014-0 , sem prejuízo do envio de cópia desta deliberação aos órgãos de controle estaduais para ciência e adoção das medidas cabíveis em função da eventual restituição dos aludidos valores a partir do indevido uso de recursos estaduais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 6391/2015-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 035.495/2017-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Instituições: Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí (Emater-PI). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (MDR), à Controladoria-Geral do Estado do Piauí (CGE-PI) e ao Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Piauí (Emater-PI), para ciência; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e ao Ministério Público do Estado do Piauí, para ciência e eventual adoção das medidas cabíveis em função da suscitada restituição dos aludidos valores a partir do indevido uso de recursos estaduais; e 1.7.3. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 032.748/2014-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.